Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014842-48.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[IVETE ANTONIA DA SILVA - CPF: 452.607.451-91 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI No 2875/2008. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CORRETO AO SERVIDOR. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência, por eventual sentença ilíquida, uma vez que o para execução do julgado, basta a elaboração de simples cálculo aritmético.

2. Acerca das progressões de classe, deve ser observado o disposto na Lei no 2875/2008. As portarias juntadas aos autos evidenciam que as progressões foram realizadas após o período em que a reclamante alcançou o direito estabelecido.

3. Sentença mantida, no que concerne à incorporação de acréscimos de progressões de classe e demais verbas sobre ela incidentes.

4. Correção Monetária. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança, em observância ao estabelecido pela Suprema Corte no Tema 810, conforme fixado na decisum embargada. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

5. Recurso conhecido e provido em parte, tão somente para alterar o índice de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face da sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar a incorporação do acréscimo a título de progressão de CLASSE de B-C, no momento em que alcançou o tempo necessário para elevação (10/04/2013); determinar a incorporação do acréscimo a título de progressão de CLASSE de C-D, no momento em que alcançou o tempo necessário para elevação (10/04/2018); bem como, condenar o município ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que a Requerente alcançou o tempo necessário para elevação de Classe C-D (10/04/2013) e D-E (10/04/2018), com reflexo dos Reajustes Gerais Anuais (RGAs), bem como sobre outras gratificações, tendo como base de cálculo o salário percebido à época acrescidos de suas vantagens; pagamento da diferença, a título de licença prêmio não gozadas no período aquisitivo, tendo como base de cálculo o valor de R$2.565,77 (dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), acrescidos do adicional por tempo de serviço; realizar o recolhimento de contribuição previdenciária desde a data em que a reclamante adquiriu o direito de aludidas progressões.

Inconformado, o município reclamado suscitou, preliminarmente, vedação de prolação de sentença ilíquida nos juizados especiais. No mérito, alegou vedação de efeito cascata, aplicação de percentual de aumento remuneratório correspondente ao nível em que se encontra, aplicação de todos os acréscimos remuneratórios auferidos pelo servidor durante sua carreira funcional, inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias, bem como, índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023